Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CABIMENTO. DINHEIRO. BEM PRIORITÁRIO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO E REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. “Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, está situado no ápice da escala do caput do artigo 835 do Código de Processo Civil e sua penhora é considerada prioritária pelo § 1o desse mesmo artigo.
II. Dada a prioridade que resulta da lei, o juiz deve acolher a indicação da penhora de dinheiro feita pelo exequente, salvo nas hipóteses de manifesta impenhorabilidade, consoante a inteligência dos artigos 797, caput, 798, inciso II, alínea “c”, 829 e 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. O bloqueio eletrônico previsto no artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, ato preparatório da penhora, é autorizado de maneira genérica porque via de regra não há como conhecer previamente a origem ou a natureza do dinheiro depositado em contas e aplicações financeiras do executado.
IV. Acaso a ordem de indisponibilidade, preparatória da penhora em dinheiro depositado em instituição financeira, recaia sobre quantia impenhorável, o executado terá oportunidade de impugná-la na forma do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. É também cabível, nos termos dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil, o pedido de substituição do bem penhorado, desde que configurada alguma das hipóteses dispostas nesses preceitos legais.
VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.